Tribunal: TJSP
Processo: 0052679-58.2002.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Determinação, em sede de Agravo em Recurso Especial, de novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o V. Acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes, por decisão unânime. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Alegação de nulidade por vício do consentimento. Inocorrência. Entendimento adotado no acórdão embargado de que o cumprimento

Ementa:
Embargos de declaração. Determinação, em sede de Agravo em Recurso Especial, de novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o V. Acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes, por decisão unânime. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Alegação de nulidade por vício do consentimento. Inocorrência. Entendimento adotado no acórdão embargado de que o cumprimento parcial da obrigação e a repactuação implicaram a novação objetiva e a extinção da obrigação anterior, com a incidência do art. 175 do CC. Renúncia de todas as ações e exceções, afastando-se a possibilidade de reconhecimento da alegação de nulidade do contrato ou da execução.

Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.